Tribunal: TJBA
Processo: 8008009-67.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8008009-67.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 534 DO CPC DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELOS EXEQUENTES. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO E DISCRIMINADO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. PARTILHA PROPORCIONAL DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do cumprimento de sentença nº 8008009-67.2018.805.0000, em que figuram, como exequentes, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e Estado da Bahia, e, como executado, Município de Iguaí. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Município de Iguaí, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 5